Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-81.2019.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002674-81.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCILEIDE PEREIRA RIOS - CPF: 531.947.051-72 (APELANTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCILEIDE PEREIRA RIOS - CPF: 531.947.051-72 (APELADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO.

RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação Cível interpostos por Marcileide Pereira Rios e Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra sentença parcialmente procedente proferida na Ação Revisional c/c Indenização por Danos Morais. A sentença determinou o refaturamento das contas de energia elétrica dos meses de abril e maio de 2017, com base na média dos 12 meses anteriores (excluído o mês com consumo atípico), e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora pleiteia a majoração da indenização; a ré, por sua vez, requer a exclusão ou redução do valor indenizatório e o reconhecimento da legalidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobrança realizada pela concessionária observou os parâmetros legais e se houve ônus probatório satisfeito quanto à regularidade do consumo faturado; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante da inscrição indevida da autora em cadastros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O refaturamento das contas de energia elétrica é mantido, pois a concessionária não comprova, por meio de prova técnica ou perícia, a regularidade do medidor ou o efetivo consumo, atraindo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC e o art. 373, II, do CPC.

4.

A cobrança baseada exclusivamente na média de consumo, sem demonstração técnica da suposta correção ou falha na medição, não se mostra suficiente para justificar a exigibilidade dos valores, notadamente em razão da ausência de prova técnica apta a afastar a presunção de boa-fé do consumidor.

5.

A inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

6.

O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) revela-se desproporcional diante da situação concreta, especialmente considerando a ausência de demonstração de gravidade acentuada do dano, sendo razoável a redução para R$ 2.000,00.

7.

A sucumbência recíproca impõe a divisão das custas processuais e compensação dos honorários advocatícios, conforme o art. 86 do CPC, com majoração de honorários recursais em favor da parte apelante vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de Marcileide Pereira Rios desprovido. Recurso de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia deve comprovar, mediante prova técnica idônea, a regularidade do consumo faturado em valores atípicos, sob pena de revisão dos débitos.

2.

A ausência de perícia técnica sobre o medidor e a ausência de contraditório na apuração inviabilizam a cobrança de valores baseados em consumo presumido.

3.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, sendo devida indenização, cujo valor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
MARCILEIDE PEREIRA RIOS
e
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença proferida na Ação Revisional c/c Indenização por Danos Morais movida pela primeira em face da segunda, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, determinando a revisão das faturas de consumo de energia elétrica dos meses de abril e maio de 2017, mediante refaturamento pela média de kWh consumidos nos 12 meses anteriores, excluído o mês em que houve o suposto acúmulo, bem como, condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora, e ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte autora Marcileide Pereira Rios interpôs apelação, sustentando que o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 não é proporcional à gravidade do ilícito, requerendo a majoração para R$ 10.000,00.

Argumenta que a restrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes superou mero dissabor cotidiano e violou sua dignidade, devendo a reparação cumprir função pedagógica e compensatória.

Ao final, requer o provimento do recurso.

De outro lado, a parte ré Energisa Mato Grosso S/) também interpôs apelação, aduzindo que não praticou ato ilícito, pois seguiu estritamente as normas da ANEEL ao realizar cobrança com base na média de consumo em razão de impedimento na leitura do medidor, e posterior acerto de leitura.

Sustenta que não há prova de que os valores cobrados eram indevidos ou de que houve irregularidade na medição.

No tocante aos danos morais, argumenta pela inexistência de conduta antijurídica, tampouco abalo significativo à esfera moral da autora, pleiteando a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas ids. 23316689 e 233146691.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos visam a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para determinar a revisão das faturas objeto da lide, especificada no relatório supra, devendo o refaturamento ser feito pela média de Kwh consumidos nos 12 meses anteriores (devendo ser desconsiderado para o cálculo da média, por óbvio, ao mês referente à fatura que irá ser recalculada).

Consta dos autos, que Marcileide Pereira Rios é titular da unidade consumidora no 6/614124-6, alega que de forma inesperada se deparou com as cobranças atípicas referentes aos meses de abril/2017 e maio/2017 nos valores, respectivamente, R$ 793,93 (setecentos e noventa e três reais e noventa e três centavos) e R$ 488,77(quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos), os quais não correspondem com o seu habitual consumo.

Em contrapartida, a Energisa em sede contestação
realizou cobrança regular, não havendo erro da concessionária, pois, o aumento de consumo pode ter relacionado com as bandeiras tarifárias, motivo pelo qual inexiste nesse caso o dever de indenizar, vez que inocorreu ato ilícito.

Assim, os Apelantes requerem a reforma da sentença, sendo que a Apelante Marcileide requer a majoração dos danos morais e a Energisa, o afastamento do dever

reparar ou subsidiariamente a redução, ante a ausência de ilícito.

A Apelante Energisa alega que a cobrança seguiu estritamente as normas da ANEEL ao realizar cobrança com base na média de consumo em razão de impedimento na leitura do medidor, e posterior acerto de leitura, contudo, não apresentou prova técnica hábil a comprovar o correto funcionamento do medidor nem solicitou perícia técnica, preferindo o julgamento antecipado da lide.

Em que pese tenha “sido realizada a fiscalização na unidade consumidora da parte autora”, a alegação não está amparada em qualquer prova material suficiente para demonstrar que o medidor está de fato correto, não foi realizada perícia técnica, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, de tal modo que não deve subsistir tal cobrança.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE CONSUMO) – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – VISTORIA REALIZADA À REVELIA DO CONSUMIDOR – INADMISSIBILIADE – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM ASSINATURA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA REQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
De acordo com o entendimento do e. STJ: “não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa
” (REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011), logo, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.
2.
A Concessionária não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade apontada na Unidade Consumidora de que tratam estes Autos, bem como não comprovou a autoria da suposta irregularidade, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, mormente, porque além da ausência da realização da prova técnica no aparelho a autora não teve oportunidade de apresentar contraditório e ampla defesa visto que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), foi produzido cuja à revelia do Requerente
.
3. Em que pese a Requerida sustentar a regularidade da recuperação de consumo é fato que não comprovou, por meios hábeis a ocorrência da alegada fraude, tão pouco a participação da Requerente.
4. Recurso parcialmente provido para declarar a inexigibilidade dos valores cobrados a título de recuperação de consumo.(N.U 1002151-35.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Dano Moral – PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR – NECESSIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a declaração de inexigibilidade de débito se a concessionária de energia não comprovou o consumo de energia e nem a realização da perícia técnica na unidade que alega não ter aferido o consumo da forma correta, ocasionando a recuperação de consumo combatida.
Efetiva a negativação do nome do usuário dos serviços de energia de forma indevida, há que ser mantida a condenação por danos morais.

Constatada a fixação de forma excessiva do valor fixado a título de danos morais, dá-se parcial provimento ao recurso para adequá-lo aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.-
(N.U 1015635-46.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

Assim, a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC), atraindo a procedência do pedido revisional.

A apelante ENERGISA sustenta ainda, inexistência de ato ilícito a justificar o arbitramento de danos morais.

Contudo, verifica-se que o nome da autora foi incluído nos cadastros de inadimplentes, conforme id.233146239.

O dano moral, na espécie, trata-se de
in re ipsa,
que decorre do próprio ato ilícito, dispensando a necessidade de prova do prejuízo. Portanto, ao ser demonstrado que a apelante protestou o nome da consumidora o que ultrapassa o simples aborrecimento, configura-se a obrigação de indenizar.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que: Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa. STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

No entanto, o valor fixado de R$ 5.000,00, fixado na sentença a título de danos morais, se mostra-se desarrazoado, considerando-se a condição das partes, o grau de culpa e o caráter pedagógico da sanção, impossibilitando a majoração, como requer a Apelante Marcileide Pereira Rios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Marcileide Pereira Rios, por outro lado,

DOU PARCIAL
provimento ao recurso da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto ao refaturamento das contas de energia elétrica.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas processuais, compensando-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

Todavia, majoro os honorários advocatícios de sucumbência recursal em favor da parte apelante vencida (Energisa), fixando-os em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação remanescente, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada, porém, a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025